Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FUNDAMENTAL OU SUBSTANCIAL. PEÇA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar a eventual ocorrência da inépcia da petição inicial, bem como se os documentos trazidos aos presentes autos são suficientes para legitimar a constituição do crédito pretendido por meio de ação monitória.

2. Nas hipóteses em que a petição inicial não for instruída com os documentos substanciais deve ser aplicada a regra prevista no art. 321 do CPC para determinar não sua emenda, mas a juntada do documento faltante. Assim, caso eventualmente ocorra essa hipótese, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, pois nem mesmo a revelia é capaz de afastar a necessidade de juntada dos referidos documentos (art. 345, inc. III, do CPC).

3. No presente caso a credora juntou as notas fiscais relativas às obrigações que alega não terem sido adimplidas, com a assinatura para confirmação de recebimento do produto pela associação apelante, e a necessária memória de cálculo para a apuração do valor atualizado concernente ao crédito pleiteado. Portanto, a petição inicial deve ser considerada corretamente instruída.

4. A juntada de documentos novos somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC. 4.1. No caso os documentos trazidos aos autos são destinados à contraposição de fatos jurídicos articulados na impugnação à monitória, razão pela qual devem ser admitidos.

5. A ação monitória tem por objetivo constituir o crédito com fundamento em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. 5.1. A nota fiscal acompanhada de documentos comprobatórios é suficiente para a demonstração da relação jurídica obrigacional que deu origem ao crédito, além de servir como suporte para o manejo de ação monitória.

6. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pelo autor. 6.1. No caso não há nos autos elemento de prova que infirme o que foi demonstrado pelos documentos acostados aos autos pela demandante, o que indica ter havido efetivamente a perfectibilização do negócio jurídico de compra e venda. A ré, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

7. Recurso conhecido e desprovido.